Tribunal: TJSP
Processo: 0011983-45.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO - Preliminar – Nulidade por falta de indiciamento – Inocorrência – Vícios da fase inquisitiva que não maculam o processo – Ademais, relatório que se afigura como elemento prescindível para oferecimento da denúncia - Ausência de Prejuízo – Mérito -Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo – Descabimento - Materialidade e autoria que

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO - Preliminar – Nulidade por falta de indiciamento – Inocorrência – Vícios da fase inquisitiva que não maculam o processo – Ademais, relatório que se afigura como elemento prescindível para oferecimento da denúncia - Ausência de Prejuízo – Mérito -Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo – Descabimento - Materialidade e autoria que se revelaram incontestes - Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos - Ausência de demonstração do alegado pelo réu - Palavras dos policiais às quais se confere relevo probatório - Circunstâncias que deixam clara a ciência da origem ilícita do bem pelo acusado - Condenação incensurável - Pena e regime corretamente impostos – Sentença mantida. Recurso desprovido.